Tribunal: TJDFT
Processo: 0010204-80.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA. IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação do Ministério Público na qual afirma que o conjunto probatório permite a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 171, caput, c/c 71, ambos do Código Penal.
2. A configuração do delito de estelionato se caracteriza através do dolo preexistente da autoria, na qual mantém a vítima em erro a fim de obter vantagem ilícita, entretanto, com os elementos colhidos na fase judicial, não é possível haver uma conclusão segura de que isto ocorreu.
3. A dúvida deve beneficiar os réus com a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.